Tribunal: TJMT
Processo: 1014594-53.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014594-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (AGRAVANTE), DIGNA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 32.011.411/0001-79 (AGRAVADO), ADAO CAMPOS SOARES - CPF: 453.669.261-49 (AGRAVADO), GIULIA RAMOS SOARES - CPF: 074.555.041-01 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS – PEDIDO DE ARRESTO SOBRE BEM MÓVEL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTO COM A INDICAÇÃO DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo apresentado documento com o registro de que o bem indicado à penhora
está em nome de terceira pessoa estranho a lide, resta neutralizada a constrição postulada, eis que demanda dilação probatória para a formação de demais elementos envolvendo o bem indicado (domínio, posse, tradição), inaplicáveis nesta via recursal.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar para o arresto, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014594-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO

AGRAVADOS:

DIGNA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ADÃO CAMPOS SOARES E GIULIA RAMOS SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANE SOARES MARTINAZZO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT,
Dr.

Arom Olímpio Pereira,
lançada nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança n. 1001476-83.2022.8.11.0008, proposta em face de
DIGNA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, ADAO CAMPOS SOARES e GIULIA RAMOS SOARES
, que indeferiu o pedido de penhora e remoção dos bens indicados para satisfação do crédito perseguido
.

Nas razões recursais, a agravante
alega que a ação de despejo visa o adimplemento do montante de R$81.885,81 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, oitenta e um centavos) referentes a 19 (dezenove) meses de aluguéis vencidos, débitos de água encanada, IPTU, entre outros.

Informa ser proprietária do imóvel comercial localizado na cidade de Nova Olímpia/MT e que foi locado pelos agravados a fim de realizar operações comerciais naquela cidade.

Menciona que tentou resolver a questão extrajudicialmente, porém, sem êxito, o que motivou a propositura da demanda judicial.

Declara que o magistrado ao receber a inicial deferiu a liminar no tocante ao despejo dos agravados, no entanto, foi omisso quanto ao pedido de homologação do penhor legal, razão pela qual opôs embargos de declaração, sendo que antes mesmo do acolhimento, os agravados a se retirarem do imóvel.

Argumenta que tomou conhecimento que um dos agravados, Sr. Adão Campos, estava vendendo o trailer indicado nos autos como garantia, motivo pelo qual, requereu o arresto em sede liminar, para posterior penhora, avaliação e remoção do bem, o que, no entanto, restou indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Assinala que o trailer móvel está avaliado no montante de R$68.000,00 (sessenta e

oito reais), cujo valor, conquanto não atinja o valor da dívida, acoberta boa tarde dela.

Salienta que o objetivo da ação além do despejo é o recebimento da dívida, sendo que a teor dos artigos 789 e 790 do CPC, os agravados respondem pela dívida com todos seus bens.

Aduz que o Código de Processo Civil disciplina a ordem da penhora devendo obedecer a espécie em dinheiro antes de qualquer outra hipótese, porém, observadas circunstâncias do caso concreto, pode o juiz alterar a ordem prevista no art. 835 do CPC.

Ressalta ainda que além do arresto pleiteado em sede liminar é cabível também buscas via BACENJUD, RENAJUD e ANOREG, a fim de que a agravante possa obter êxito na cobrança do crédito perseguido.

Por fim, pugna pela conversão da ação de despejo c/c cobranças de aluguéis em execução de título extrajudicial, posto demonstrado que os agravados são devedores e fiadores.

Com base nos pressupostos legais, requer a reforma da decisão e que seja determinado “
o arresto, e consequentemente a penhora, avaliação e remoção do trailer indicado nos autos em ID. 88404974, devendo ainda a Agravante ser indicada como fiel depositária nos termos do art. 840, §1º do CPC
”.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi
indeferido
em 01/08/2022 por esta Relatora (Id 137554675).

Nas contrarrazões (Id 145025666) os agravados asseveram que a decisão agravada
“deve ser mantida em todos os seus termos, haja vista que conforme relatado pela agravante, o trailer indicado nos autos em ID. 88404974, onde é apresentado apenas fotos do bem em questão”.

Afirmam que
“o bem em questão não pertence aos agravados, motivo pelo qual não há previsão jurídica que possibilite o arresto do mesmo”
.

Acrescentam os recorridos que
“O fato do agravado Sr. Adão Campos, ter postado na rede mundial de computadores, mensagem de venda do mesmo, não configura sua propriedade sobre tal bem. As simples imagens juntadas nos autos pela agravante nada comprovam a propriedade do trailer”.

E complementam mediante a assertiva de que
“apesar de ter tentado a intermediação de venda do trailer, tal bem não pertence ao agravado Sr. Adão Campos, conforme se comprova com a cópia do Certificado de Registro do Veículo”
.

Ao final, pugnam para que seja negado provimento ao agravo, de modo a manter “inatacável” a decisão interlocutória proferida no juízo
a quo.

Certificado o preparo recursal (Id 136450336).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários (nº 1001476-83. 2022.8.11.0008) de ação de despejo por inadimplemento de aluguel c/c cobrança de alugueis vencidos, aforada pela agravante em desfavor dos agravados.

Consoante relatado, a agravante busca reformar a decisão interlocutória (Id 89291265) proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu pedido de penhora de imóvel indicado pela autora da ação (agravante) no Id 88404970.

Dos autos de origem, extrai-se que na data de 21/09/2020, as partes firmaram entre si contrato de locação de imóvel, com fins comerciais, na cidade de Nova Olimpia/MT, sendo o aluguel convencionado no valor de R$1.200,00 mensais, para o período correspondente de um ano. Após o término do período indicado, formalizado aditivo na data de 08/12/2021, passando-se os alugueis para o valor mensal de R$2.000,00 para o período anual.

Diante da existência de débitos, as partes firmaram termo de confissão de dívida no patamar de R$8.400,00. Contudo, permanecendo o inadimplemento, a locadora (agravante) ingressou com ação de despejo por inadimplemento c/c cobrança de alugueis vencidos.

Na decisão (Id 87216428) o juízo
a quo
deferiu pedido de liminar e determinou a parte requerida desocupar o imóvel objeto da locação, assim como, na decisão (Id 87962894) homologou o penhor mantendo na posse do autor os bens indicados (Id 83666341), contudo, noticiado pelo autor que os requeridos saíram do imóvel locado
“
levando consigo todos os materiais que ali se encontravam, prejudicando assim o instituto do penhor legal”
.

A autora da ação (agravante) indicou bem móvel (trailer) e requereu a tutela antecipada para fins de penhora e remoção do respectivo bem, sendo indeferido pelo juízo
a quo
.

A decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado pelo juízo
a quo
, o seguinte teor:

“(...)
4.
Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a própria parte autora, informa e reitera, em petição nos autos (Id. 88404970), estar prejudicado o instituto do penhor legal realizado por ela junto à parte requerida, uma vez que os requeridos levaram consigo todos os bens materiais presentes naquele local.

5.
Com efeito, em que pese o instituto do penhor legal, previsto no artigo 1467 do Código Civil, proteger o locador em face das obrigações locatícias não pagas pelo inquilino, verifica-se o presente pedido da autora para penhora, avaliação e remoção do objeto “trailer” indicado na petição de Id. 88404970, não ser

cabível na presente fase processual. Neste sentido, preceitua o inciso II do art. 1467 do CPC:

Código Civil - Do Penhor Legal

Art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção
: (...)
II - o dono do prédio rústico ou urbano,
sobre os bens móveis
que o rendeiro ou inquilino tiver
guarnecendo o mesmo prédio,
pelos aluguéis ou rendas.
(...)

Art. 1.469. Em cada um dos casos do art. 1.467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida.

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovantes dos bens de que se apossarem. [...]

6.
Desta forma, o indeferimento dos pedidos formulados ao Id. 88404970 se torna medida de rigor, considerando-se que a ação proposta pelo autor, se trata de ação de conhecimento de Despejo cumulada com
Cobrança
de Aluguéis.

7.
Ante o exposto, acolho parcialmente o embargos de declaração interposto pelo autor, para o fim de, INDEFERIR, por ora, os pedidos de Id. 88404970, uma vez que sequer houve a citação da parte requerida para se defender no presente feito, registrando que se trata de ação de conhecimento, motivo pelo qual deve estar vinculada aos pedidos iniciais formulados, bem assim ao provimento jurisdicional correspondente (Art. 62, I, da Lei 8.245/91)”.

Ao analisar o conteúdo do presente recurso, corroborado pelos demais elementos apresentados nas contrarrazões, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado singular deve ser mantida em todos os seus termos.

É cediço que o
penhor
de um
bem
, por ser um direito real que restringe o direito de propriedade do devedor, deve estar cercado das formalidades exigidas na lei.

Aliás, a decisão interlocutória (recorrida) foi proferida em fase de cognição sumária, sem sequer ter perfectibilizado a citação da parte requerida.

A penhora ou arresto na execução antes da citação se reveste de medida excepcional, cabível nas situações em que o ato citatório tenha sido tentado e não alcançado, o que não se amolda ao caso concreto.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp: 1802022 RS 2019/0064601-6, PRIMEIRA TURMA, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data de Publicação: DJe 20/09/2019).

Desse modo, não se mostra desarrazoada a decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora antes de inaugurado os atos processuais em direção a citação dos requeridos.

Constata-se ainda, fato novo não submetido ao crivo do juízo
a quo
, ou seja, a apresentação de documento com o registro de que o bem móvel indicado à penhora está em nome de terceira pessoa estranha a lide (Id 145025666).

Referida situação,
a priori
, neutraliza a constrição postulada no presente agravo, eis que demanda dilação probatória, em direção à formação de demais elementos envolvendo o bem indicado (domínio, posse, tradição), inaplicáveis nesta via recursal.

Desse modo, não configurada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão interlocutória ora recorrida.

Inerente ao tema em comento, oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA-
ARRESTO DE BENS DE TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO A cautelar de arresto, incidente sobre bens de terceiros e que tem o propósito de assegurar o resultado útil da execução afigura-se indissociável, e mesmo dependente, da pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora. Nesse passo,
não se pode falar, nesse momento, sem a instauração do contraditório, em juízo de probabilidade que autorize a constrição de bens de empresa que não consta como devedora do título executivo
. Portanto, a par do suporte financeiro da JBS (empresa que comporia, supostamente, segundo alegação da parte agravada, juntamente com a agravante, o mesmo conglomerado econômico) para arcar, eventualmente, com o valor perseguido na lide executiva, a pretensão de arresto de bens em nome de parte estranha à execução pressupõe risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio, o que não se verifica na espécie. Diante desse panorama, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, incabível a determinação do arresto de bens da empresa agravante.”
(AI: 1417189-98. 2020.8.12.0000, TJMS - 1ª Câmara Cível, Rel: Des. Geraldo de Almeida Santiago. Data de Julgamento: 19/05/2021, Data de Publicação: 21/05/2021).

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

“AGRAVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR FALTA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - JUNTADA DE CÓPIA DO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE PENHORA DE BENS DE TERCEIROS QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A certidão de intimação da decisão recorrida pode ser substituída pela cópia do Diário Eletrônico da Justiça, conforme orientação jurisprudencial lançada no Pedido de Uniformização de Jusrisprudência nº 62904/2011, julgado pelo. e Tribunal Pleno no dia 10.5.2012. A penhora há que recair sobre bens do executado e não sobre bens de terceiros estranhos à lide executiva”.
(TJ-MT - AI: 01192668120128110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/01/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/01/2013)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023